Tribunal: TJMT
Processo: 1008917-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008917-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), RAFAEL WESLEY MARQUES DE SOUZA - CPF: 062.728.291-16 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RAFAEL WESLEY MARQUES DE SOUZA

EMENTA

DECISÃO QUE RECONHECEU A CONDUTA DO APENADO COMO FALTA GRAVE MANTENDO O REEDUCANDO NO REGIME SEMIABERTO POR ENTENDER QUE A REGRESSÃO SERIA DESPROPORCIONAL AO CASO CONCRETO - INSURGÊNCIA MINISTERIAL - PEDIDO DE REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO - DESNECESSIDADE DE ENCARCERAMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Para fins de regressão do regime de cumprimento de pena, deve-se ser levado em conta, para a avaliação da sua necessidade ou não, a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências da falta, bem como o apenado e o seu tempo de prisão, como disposto no artigo 57 da LEP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1008917-42.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RAFAEL WESLEY MARQUES DE SOUZA

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos de execução de pena de n. 0026494-31.2016.811.0042, reconheceu a conduta do agravado Rafael Wesley Marques de Souza como falta grave, todavia, deixou de regredir o regime de pena do semiaberto para o fechado (id. 127653657).

Irresignado, requer, o Ministério Público, a regressão do cumprimento de pena do agravado para o regime fechado em razão da falta grave cometida, visto que o agravado desativou a tornozeleira eletrônica em duas oportunidades, bem como da prática de novo delito (id. 127653656).

Nas contrarrazões apresentadas, a Defensoria Pública, representando o reeducando Rafael Wesley Marques de Souza, requer o desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão objurgada (id. 127653660).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida. (id. 127653659).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se pelo provimento do recurso (id. 132731684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RAFAEL WESLEY MARQUES DE SOUZA

VOTO:

Conforme relatado, pugna, o Ministério Público, pela regressão do cumprimento de pena do agravado para o regime fechado.

O agravado cumpre pena total de 12 (doze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto, pela prática dos delitos de roubo majorado (duas vezes) e receptação.

À época dos fatos, o apenado cumpria pena em regime semiaberto, tendo como uma das condições, a utilização de monitoração eletrônico.

Porém, o agravado desativou a tornozeleira eletrônica por duas vezes, sendo a primeira vez entre os dias 27/09/2019 e 12/11/2019 e a segunda em 31/01/2021, conforme ofícios de id. 127653661, p. 182 e p. 194.

Em 30/03/2021, o agravado Rafael Wesley Marques de Souza foi preso em flagrante pela prática do delito de tráfico de entorpecentes e resistência.

Contudo, ao verificar a ação penal de n. 1012255-52.2021.811.0002, referente ao novo crime cometido, constatei que o reeducando foi absolvido nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

No caso em apreço, verifica-se da decisão invectivada, Id. 127653657, que o reeducando, enquanto cumpria pena no regime semiaberto, desativou a tornozeleira eletrônica por duas vezes, além de ter praticado novo fato definido como crime doloso, caracterizando, desse modo, falta grave. Contudo, foi mantido o regime semiaberto para cumprimento de pena.
In verbis
.

“Da análise do processo, tenho que o alegado não justifica a falta cometida, notadamente porque o penitente deveria ter adotado postura diversa e cumprido com as condições de seu regime, notadamente os comparecimentos mensais em Juízo, o uso adequado da tornozeleira eletrônica e o cometimento de novo crime.

No entanto, tenho que a regressão também não se justifica, notadamente porque o penitente não ostenta nova condenação (apesar de possuir envolvimento em nova prática delitiva - IP no 1012255-52.2021.8.11.0002, em trâmite no Juízo da 3a vara criminal de Várzea Grande – pela qual foi solto e sequer foi oferecida denúncia), informa que está trabalhando e que possui família, o que denota que busca a ressocialização.

Vale ressaltar que o crime que está sendo apurado nos autos da ação penal n.o 25402-13.2019 que tramita perante o Juízo da 9a vara criminal de Cuiabá, foi supostamente cometido pelo reeducando quando ainda cumpria a pena no regime fechado, ou seja, antes da inserção no regime semiaberto. Portanto, a meu ver, não pode ser considerado como falta cometida.

Embora ciente do posicionamento dominante dos Tribunais Superiores sobre o tema, entendo que, por questão de cautela, razoabilidade e proporcionalidade (ainda mais em tempos de pandemia e lotação das unidades prisionais), as decisões proferidas pelos magistrados plantonistas e/ou que conduzem as ações penais devem servir como um dos balizadores para o juízo da execução penal decidir acerca da regressão definitiva, ou não, do regime de cumprimento de pena, especialmente na hipótese de cometimento de falta consistente na prática de novo crime, pois têm conhecimento mais aprofundado do caso uma vez que estiveram em contato direto com o réu/recuperando por ocasião da realização da audiência de custódia e/ou notadamente com as provas produzidas no inquérito policial ou no curso da ação penal.

No caso vertente, o recuperando foi solto na ação penal por ausência dos motivos fundamentadores da prisão, o que me permite concluir que o Magistrado vislumbra que em caso de futura condenação o recuperando não terá fixado o regime fechado.

A meu ver, tal fato não pode ser ignorado pelo Juízo da Execução Penal, sob pena de se agravar a situação do recuperando, seja pela perspectiva de demora no deslinde da ação, absolvição ou fixação de regime diverso do fechado, o que é inaceitável sob o aspecto da equidade.

Ademais, a situação emergencial decretada em virtude da pandemia vivenciada clama pela adoção de medidas preventivas, para que espaços superpopulosos, entre os quais as unidades prisionais, sejam – tanto quanto possível – esvaziados (Recomendação 62 CNJ).

Contudo, advirto-o que novo cometimento de falta ensejará a regressão para regime mais grave, sendo esta sua última oportunidade.

Desse modo, em dissonância da manifestação ministerial, mantenho o recuperando no regime semiaberto e reconheço como interrupção os meses de agosto/2019, janeiro/2021, além dos períodos de 27.09.2019 (desativação) a 12.11.2019 (reativação), 01.02.2021 (desativação) a 08.02.2021 (reativação) e 01.04.2021 (soltura no flagrante) a 31.08.2021 (dia anterior à prisão).

Ao meu ver, agiu com acerto o Magistrado, que, valendo-se do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, manteve o apenado em regime semiaberto, estabelecendo novamente condições para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Aliás, cabe salientar que, conforme consignado alhures, o agravado foi absolvido do delito imputado a ele nos autos de n. 1012255-52.2021.8.11.0002. Além disso, ao compulsar o executivo de pena, verifiquei que o agravado vem cumprindo as condições impostas em audiência de justificação.

Deve-se ressaltar que o art. 118, I, da LEP, não torna obrigatória a regressão de regime do apenado em caso de cometimento de falta grave. Devendo-se levar em conta, a avaliação da necessidade ou não da regressão do regime de cumprimento de pena, a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências da falta, bem como o apenado e o seu tempo de prisão, como disposto no artigo 57 da referida lei.

Assim, regredi-lo de regime, nesse momento, representaria a recondução do reeducando em penitenciária superlotada, em ambiente extremamente hostil, o que certamente dificultaria a sua reinserção à sociedade, motivo pelo qual, entendo que agiu com acerto o juízo de execução, atendendo as funções da pena para o fim de reeducação e a ressocialização do apenado.

Desse modo, entendo que a motivação da decisão impugnada é razoável e deve ser mantida.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022